Tribunal: TJDFT
Processo: 0019419-59.2008.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-12-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0019419-59.2008.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: APARECIDA CELESTINO DOS SANTOS, AQUILA BORGES VENTURA, ARISLENE DE AGUIAR SOARES, AUZILENE MARIA ALVES MEDEIROS, CARLOS ANTONIO DE SOUZA ALVES, CARLOS ANTONIO SANTOS RIBEIRO, CARLOS ROBERTO PAZ DA COSTA, CARMEM DANUBIA DE SIQUEIRA VENANCIO, CATIA CAMPOS FONSECA, CELIA REGINA PEREIRA DE CARVALHO, CHRISMA LESSA DE SOUZA, CINTIA DOS SANTOS ARVELLOS MARKS, CLARA DOS SANTOS, CLAUDIA APARECIDA ARAUJO PIRES, CLAUDIA DE SOUSA LIMA, CLAUDIA EMILIA DOS SANTOS GOMES, CLAUDIA SANTOS VIEIRA, CLAUDINEY JOSE DIAS PEQUENO, CLAUDIONICE LUCIANO DA CONCEICAO, CLEIA PEREIRA GOMES, CLEONICE CAMPOS DA SILVA, CLORIS FERREIRA PAZ EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Diante do cumprimento da obrigação de fazer posterior à propositura da execução, o executado foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte exequente. Tendo em vista o depósito referente à verba honorária de sucumbência realizado pelo devedor (ID 41576717), forçoso convir ter sido satisfeita a obrigação, impondo-se a extinção do feito. Portanto, julgo extinta a execução, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se o competente alvará. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem os autos, com as cautelas de estilo. Intimem-se. Data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador